Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Transporte irregular de passageiros. Prova unilateral. Ausência de probabilidade do direito. Impossibilidade de imposição de obrigação genérica de fiscalização ao poder público. Art. 22 da LINDB. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento que busca compelir particulares a se absterem de transporte irregular de passageiros e impor ao ente público a adoção de medidas constantes de fiscalização em todo o território distrital. O recurso pede a reforma da decisão para que sejam concedidas medidas inibitórias contra os agravados e determinada a fiscalização estatal imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para impor aos agravados a abstenção imediata de transporte irregular; e ii) estabelecer se é possível impor ao ente público obrigação genérica e permanente de fiscalização e repressão ao transporte clandestino, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova apresentada consiste em elementos unilaterais produzidos pelo agravante, sem contraditório e sem presunção de veracidade, o que afasta a probabilidade do direito e impede o deferimento de medida inibitória liminar.
4. A condenação criminal juntada aos autos refere-se a fato diverso e não contemporâneo à conduta narrada, não servindo como indício robusto para justificar medida restritiva de urgência.
5. A análise adequada das alegações exige dilação probatória, com produção de provas testemunhais e documentais, inviável na via estreita do agravo de instrumento.
6. A tutela inibitória contra particulares exige elementos firmes e atuais de prática ilícita reiterada, o que não se verifica no quadro probatório apresentado.
7. O pedido de impor ao ente público fiscalização genérica e ininterrupta viola os limites do controle judicial de políticas públicas e desconsidera o art. 22 da LINDB, que impõe ao intérprete considerar as restrições reais da gestão pública.
8. A providência pleiteada tem caráter estrutural e demanda planejamento administrativo, alocação de recursos e definição de prioridades, matérias afetas ao Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Medidas inibitórias baseadas exclusivamente em prova unilateral não comportam deferimento liminar. 2. A imposição judicial de obrigação genérica e permanente de fiscalização ao Poder Público viola o art. 22 da LINDB e extrapola o controle jurisdicional de políticas públicas.”
____________
Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 22; CPC, arts. 300 e 497, parágrafo único.